Tribunal: CARF
Processo: 10425.720049/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10425.720049/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.085 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO.
O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, com a aplicação do julgado aos processos administrativos
protocolados até a data da sessão em que proferido o julgamento (15.03.2017),
o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-009.074, de 27 de agosto de
2021, prolatado no julgamento do processo 10425.720033/2011-01, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Lara Moura Franco Eduardo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10425.720049/2011-14
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720049/2011-14

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo diz respeito a Pedido de Restituição, embasado na pretensa
inclusão indevida de ICMS na base de cálculo da COFINS, combinado com pleito
compensatório.
A autoridade competente, por meio do Despacho Decisório, não reconheceu o
direito creditório e não homologou as compensações, ao argumento de que tanto a legislação da
COFINS como a do PIS/PASEP não preveem a exclusão do ICMS da base de cálculo destas
contribuições.
O sujeito passivo apresentou, tempestivamente Manifestação de Inconformidade,
asseverando, essencialmente, que:
a) A base de cálculo da COFINS-PIS/PASEP é a receita ou faturamento (art. 195,
I, “b”, da CF88), que se configura como sendo todo aquele ingresso positivo nos cofres do
empreendedor, nele não se podendo incluir o ICMS, que é tributo indireto a ser carreado aos
cofres estaduais.
b) A norma infraconstitucional sequer determina que o ICMS ou qualquer outro
imposto faça parte da base de cálculo das contribuições em discussão, sendo que é a praxe fiscal,
que subverte os conceitos de receita ou faturamento, que faz com que o ICMS incida sobre
valores econômicos não auferidos pelo sujeito passivo.
Ao final, requereu o interessado seja julgada procedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada e reconhecido o direito creditório pleiteado.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta, em síntese, a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL.
O ICMS integra a base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS,
inexistindo previsão legal para sua exclusão, tanto no regime cumulativo
quanto no regime não cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
o mérito da questão já foi resolvido em sede de repercussão geral pelo
Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do RE no 574.706/PR, em que foi
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720049/2011-14

decidido que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a
COFINS;
(ii)
deve ser aplicado o contido no art. 62, § 1o, inc. II, alínea “b” e § 2o do
Regimento Interno do CARF e art.26-A, § 6o, inc. I do Decreto no 70.235/1972;
(iii)
em razão do decidido pelo STF, no sentido da inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, em virtude do dever de vinculação,
deve ser observado pelos demais tribunais e órgãos da administração pública; e
(iv)
não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do decidido pelo
STF no RE no 574.706/PR em conformidade com o que prevê o Código de Processo Civil e
jurisprudência consagrada.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu pela
exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
Referida decisão possui a seguinte ementa:
"RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E
REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a
apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente
cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher
é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de
aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços:
análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não
cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc.
I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade
a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto
se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir
todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal
Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da
COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base
de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para
os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência
parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento
da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de
cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. (RE 574706, Relator(a): Min.
CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2017, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-
2017 PUBLIC 02-10-2017)
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720049/2011-14

Em sede de Embargos de Declaração, nas sessões realizadas nos dias 12 e 13/05/2021, o
Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF decidiu nos seguintes termos:
“O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 -
data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O
ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da
COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a
data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson
Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto
à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS
excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes
Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da
Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão
realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).”
A Ata de Julgamento foi publicada no DJE no 92, divulgado em 13/05/2021.
Como visto, a decisão proferida pela Suprema Corte tem aplicação aos processos
administrativos fiscais em curso, ante a expressa ressalva consignada no julgamento
referido em sede de Embargos de Declaração.
O Supremo Tribunal Federal - STF já está a aplicar o entendimento firmado em outros
processos, conforme se depreende dos julgados adiante colacionados:
“COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto
sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços – ICMS não
compõe a base de incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos
extraordinários no 240.785/MG, relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão
publicado no Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR,
julgado sob o ângulo da repercussão geral, relatora ministra Cármen Lúcia,
acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 2 de outubro de 2017.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO –
ICMS – EXCLUSÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O
Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso
extraordinário no 574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de
15 de março de 2017, quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as
ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.” (RE 504898 AgR-
segundo, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021
PUBLIC 21-06-2021)
“COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS – EXCLUSÃO. O Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços – ICMS não compõe a
base de incidência do PIS e da Cofins. Precedentes: recursos extraordinários no
240.785/MG, relator ministro Marco Aurélio, Pleno, acórdão publicado no
Diário da Justiça eletrônico de 8 de outubro de 2014, e 574.706/PR, julgado sob
o ângulo da repercussão geral, relatora ministra Cármen Lúcia, acórdão
veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 2 de outubro de 2017. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO – COFINS E PIS – BASE DE CÁLCULO – ICMS –
EXCLUSÃO
–
MODULAÇÃO
DE
EFEITOS
–
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 574.706/PR – CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. O
Supremo, ao prover parcialmente embargos de declaração no recurso
extraordinário no 574.706/PR, determinando a modulação de efeitos a partir de
15 de março de 2017, quando fixada a tese de repercussão geral, ressalvou as
ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data.” (AI 587354 AgR,
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/06/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 18-06-2021 PUBLIC 21-06-
2021)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720049/2011-14

Com as decisões proferidas pela Corte Suprema, inclusive com modulação de efeitos,
não mais prevalece o contido no REsp 1.144.469/PR do Superior Tribunal de Justiça -
STJ.
O entendimento ora esposado encontra amparo no fato de o próprio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, de modo reiterado, estar decidindo de acordo com o julgado no RE
574.706.
Neste contexto, não há como negar plena efetividade ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, já que o próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ não mais
aplica o entendimento firmado no REsp 1.144.469/PR.
Os Tribunais Regionais Federais já aplicam o decidido pelo Supremo Tribunal Federal
– STF. Neste sentido:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO ICMS DA
BASE DE CÁLCULO DE PIS E COFINS. VALOR DESTACADO NAS
NOTAS FISCAIS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
574706, pelo regime de repercussão geral (Tema 69), fixou a tese de que o ICMS
não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS. 2. O ICMS
a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS é o destacado na nota
fiscal.” (TRF4 5017882-53.2020.4.04.7108, SEGUNDA TURMA, Relator
ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, juntado aos autos em
22/06/2021)

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 69/STF. Efeitos
infringentes atribuídos aos embargos de declaração para que o direito de excluir
o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS e repetir os valores recolhidos
indevidamente seja reconhecido a partir de 15-03-17, conforme decisão do
Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração do RE
574706.” (TRF4, AC 5004875-73.2020.4.04.7114, PRIMEIRA TURMA,
Relator FRANCISCO DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 18/06/2021)

“TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. DO PIS E
DA COFINS. TEMA 69/STF. Nos termos do enunciado do Tema 69 - STF, o
ICMS destacado nas notas fiscais não compõe a base de cálculo para a incidência
do PIS e da COFINS, e a exclusão opera efeitos a partir de 15 de março de 2017,
ressalvados os casos ajuizados anteriormente.” (TRF4, AC 5001974-
16.2021.4.04.7206, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO DONIZETE
GOMES, juntado aos autos em 18/06/2021)

“E M E N T A CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA
BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE
574.706/PR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. REsp 1.365.095/SP.
JULGAMENTO REPETITIVO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DA CONDIÇÃO
DE CREDORA TRIBUTÁRIA. LEI No 12.973/14. ICMS: APURAÇÃO
CONFORME
OS
VALORES
DESTACADOS
NA
NOTA
FISCAL.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE
REGÊNCIA E RESPEITADO O LIMITE TEMPORAL DE 15/03/2017,
CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF.
1. Sobre a matéria vertida nestes autos, vinha aplicando, esta Relatoria, o
entendimento do C. STJ, conforme julgamento proferido no REsp 1.144.469/PR,
submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73, no sentido de reconhecer a
legalidade da inclusão da parcela relativa ao ICMS nas bases de cálculo do PIS e
da COFINS.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720049/2011-14

2. Todavia, ao apreciar o tema no âmbito do RE 574.706/PR-RG (Rel. Min.
Cármen Lúcia), o E. STF firmou a seguinte tese: "o ICMS não compõe a base de
cálculo para a incidência do PIS e da COFINS." (Tema 069).
3. Cumpre anotar, ainda, que em recentíssimo julgamento dos embargos de
declaração, opostos pela União Federal no referido RE 574.706/PR, a decisão
restou assim consolidada, verbis: "TRIBUNAL PLENO Decisão: O Tribunal,
por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para modular os
efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 - data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral 'O ICMS não
compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS' -,
ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão
em que proferido o julgamento, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa
Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os embargos quanto à alegação de
omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao ICMS excluído da
base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o entendimento de
que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques, Roberto
Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux." Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência
- Resolução 672/2020/STF; destacou-se).
4. Quanto à análise da compensação tributária, em sede mandamental, o E.
Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, sob o regime de recursos
repetitivos, nos termos do disposto no artigo 1.036 do CPC, firmou a seguinte
Tese Jurídica - Tema 118, verbis:
I - "Tese fixada nos REsps n. 1.365.095/SP e 1.715.256/SP (acórdãos publicados
no DJe de 11/3/2019), explicitando o definido na tese firmada no REsp n.
1.111.164/BA:
II - (a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o
direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade
ou inconstitucionalidade da anterior exigência da exação, independentemente da
apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação
cabal de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os
comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera
administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à
verificação pelo Fisco; e III - (b) tratando-se de Mandado de Segurança com
vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com
efetiva alegação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que
os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser
realizada, o crédito do Contribuinte depende de quantificação, de modo que a
inexistência de comprovação suficiente dos valores indevidamente recolhidos
representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da
ação mandamental." - REsp 1.365.095/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Primeira Seção, j. 13/02/2019, DJe 11/03/2019.
5. No que se refere ao argumento tecido pela União, que se refere à Lei no
12.973/14, a qual altera o conceito de receita bruta insculpida no Decreto no
1.598/77, igual sorte lhe é reservada, uma vez que restou firmado que "o E.
Supremo Tribunal Federal, no RE 574.706/PR, em sede de repercussão geral,
reconheceu como indevida a inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da
COFINS (RE 574.706/PR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
j. 15/03/2017, DJe 02/10/2017)", cujo voto da Relatora, a Exma Ministra
CARMEN LÚCIA analisa a matéria abarcando, inclusive, as alterações
legislativas que sofreu, aí incluída a referida Lei no 12.973/14.
6. Assim sendo, repise-se, tem a impetrante o direito de excluir da base de
cálculo do PIS e da COFINS o valor integral do ICMS destacado nas notas
fiscais de saída das mercadorias do seu estabelecimento, inclusive após o
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720049/2011-14

advento da Lei no 12.973/2014, conforme, aliás, seu pedido deduzido já à inicial
e firmado na r. sentença.
7. Apelação, interposta pela União Federal, e remessa oficial a que se dá parcial
provimento no sentido de restringir a compensação aqui pretendida ao limite
temporal de 15/03/2017, nos termos do julgamento agora consolidado no RE
574.706, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em
28/05/2020, mantendo-se a r. sentença em seus demais e exatos termos.” (TRF 3a
Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA -
5009396-26.2020.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MARLI MARQUES
FERREIRA, julgado em 18/06/2021, Intimação via sistema DATA: 30/06/2021)
Sobre a inteira e imediata aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF,
o Superior Tribunal de Justiça - STJ assim decidiu:
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
RECENTE POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE
574.706/PR).
AGRAVO
INTERNO
DA
FAZENDA
NACIONAL
DESPROVIDO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 574.706/PR, em
repercussão geral, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, entendeu que o valor
arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do Contribuinte e,
dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são
destinadas ao financiamento da Seguridade Social.
2. A existência de precedente firmado sob o regime de repercussão geral
pelo Plenário do STF autoriza o imediato julgamento dos processos com o
mesmo objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.
Precedentes: RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje
18.9/2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016.
3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido." (AgInt no AREsp
282.685/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 27/02/2018) (nosso destaque)
Do voto, destaco:
"3. No mais, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que a existência
de precedente sob o regime de repercussão geral firmado pelo Plenário daquela
Corte autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto,
independentemente do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-
ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 18.9/2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel
Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016.)"
Por fim, ressalto que esta Turma, em composição diversa da atual, decidiu por maioria
de votos, em dar provimento a recurso do contribuinte, em processo no qual este relator
foi designado para redigir o voto vencedor.
Aludida decisão apresenta a seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 28/02/2005, 01/06/2005 a 30/11/2005,
01/03/2006 a 30/11/2006
MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando nos autos está comprovado que a
fiscalização cumpriu todos os requisitos legais pertinentes ao MPF, não tendo o
contribuinte demonstrado nenhuma irregularidade capaz de invalidar o
lançamento.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720049/2011-14

O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou
incorreções do MPF não são causa de nulidade do auto de infração.
APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS. GLOSA.
Correta a glosa de valores indevidamente incluídos no cômputo da base de
cálculo dos créditos da não-cumulatividade, ressalvando-se os valores glosados
não comprovados pela fiscalização e os lançados com evidente lapso material.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
OPÇÃO
A apropriação de crédito das contribuições mediante despesas com depreciação
de bens calculadas de forma acelerada, na razão 1/48, nos termos do § 14, art. 3o
da Lei 10.637/02 é opcional, o que significava impossibilidade de apropriação
concomitante à regra do inciso III, do § 1a do indigitado artigo.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
LEI No 11.051/2004
Imprescindível a comprovação do atendimento aos requisitos legais para o
benefício fiscal da apuração da depreciação acelerada de que trata da Lei no
11.051/2004.
COFINS E PIS BASE DE CÁLCULO ICMS EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços ICMS
não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral,
decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e
da COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de
recursos repetitivos.
(...)”
(Processo no 10530.004513/2008-11; Acórdão no 3201-003.725; Relator
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/05/2018) (nosso grifo)
Ainda desta Turma, em processo de minha relatoria e em composição diversa da atual,
também por maioria de votos:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 14/09/2001
PIS - BASE DE CÁLCULO - ICMS - EXCLUSÃO.
O Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços - ICMS
não compõe a base de incidência do PIS e da COFINS.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 574.706, em sede de repercussão geral, decidiu
pela exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições do PIS e da
COFINS, o que afasta, de imediato, o anterior entendimento fixado pelo Superior
Tribunal de Justiça - STJ no Resp 1.144.469/PR, no regime de recursos
repetitivos.” (Processo no 10880.674237/2011-88; Acórdão no 3201-004.124;
Relator Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de
25/07/2018)
Cito, ainda, decisão proferida por voto de desempate, que acolheu o pedido de
restituição formulado pelo contribuinte:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2010 a 31/08/2010
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.085 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10425.720049/2011-14

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE
CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO.
APURAÇÃO
ESCRITURAL
DO
ICMS
E
REGIME
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE.
Comprovado tratar-se de crédito tributário restrito ao PIS/Pasep apurado e
recolhido sobre base de cálculo sem a exclusão do ICMS é de se reconhecer o
direito à restituição do crédito pleiteado." (Processo no 10935.906300/2012-59;
Acórdão no 3001-000.113; Relator Conselheiro Cássio Schappo; sessão de
24/01/2018)
Assim, o ICMS deve ser excluído da base de cálculo da COFINS, em plena consonância
ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário no
574.706, devendo a unidade de origem verificar a correção dos valores apresentados
pela Recorrente em seus pedidos.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital